Tribunal: TJMT
Processo: 1020867-19.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020867-19.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), SERGIO SHOJI TAKEUTI - CPF: 372.556.736-00 (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT -

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE PAGAMENTO À PARTE CONTRÁRIA. IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. Afigura-se possível a inversão do ônus da prova, visando facilitar a defesa do consumidor hipossuficiente em juízo.

2. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais recai sobre quem requereu a perícia, ainda que, no caso concreto, tenha ocorrido a inversão do ônus da prova.

3. Como a parte autora/agravada é beneficiária da gratuidade da justiça, os honorários periciais serão arcados pelo Estado, com recursos alocados em orçamento público, nos termos do art. 95, § 3o, inciso II do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Liminar de Efeito Suspensivo, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT n.o 1018044-46.2020.8.11.0041, em tramite na 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que intimou a parte agravante para pagamento dos honorários periciais arbitrados.

A agravante defende que é ônus da parte Autora/Agravada apresentar os documentos necessários a alicerçar o seu direito, à luz do artigo 373, I e II, do CPC, todavia ela não se desincumbiu de tal mister, pois não trouxe aos autos qualquer laudo pericial com a intenção e comprovar o direito à indenização.

Aduz que cabe à parte Agravada arcar com as despesas de provas que tenha interesse e, caso goze das benesses da justiça gratuita, os custos devem ficar a cargo do Estado, nos termos do artigo 3o, V, da Lei n. 1.060/50.

Assevera que não deve prosperar “(...) o argumento de que a seguradora possui uma melhor condição técnica para a produção da prova também não merece prosperar, pois não será necessário utilizar suas dependências, tampouco sua estrutura física ou jurídica, muito menos os profissionais médicos que prestam serviço a ela, ou seja, de fato a questão é, sim, apenas de ordem econômica financeira. Portanto, sendo a hipossuficiência do autor apenas financeira, deve ser aplicado as regras descritas no art. 98 e ss. do CPC, no que tange à obrigação pelo adiantamento das despesas, não sendo, pois não é admitida a distribuição dinâmica do ônus da prova nessa razão fática, eis que ausentes os requisitos do art. 373, §1o, do CPC”. (Id. . 60702490 - Pág. 4)

Requer a concessão do efeito suspensivo.

No mérito, pede o provimento do agravo para que seja reformada a decisão que determinou que os honorários periciais fossem pagos pela Agravante.

A pretensão liminar foi deferida (id. 61596473 - Pág. 1/3 – TJMT).

Informações prestadas pelo Juízo singular, consoante id. 62604458 - Pág. 1 - TJMT.

A parte agravante, intimadas, apresentou contrarrazões (id. 63034491 - Pág. 1/6 – TJMT).

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado,

trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Liminar de Efeito Suspensivo, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT n.o 1018044-46.2020.8.11.0041, em tramite na 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que intimou a parte agravante para pagamento dos honorários periciais arbitrados.

Pretende a parte Agravante a revogação da decisão guerreada que determinou à sua expensas a realização da prova pericial.

Pois bem.

A decisão agravada inverteu o ônus da prova e atribuiu à ré, a responsabilidade das despesas processuais.

Em que pese o entendimento do Juízo “a quo”, é certo que o adiantamento da remuneração do perito deve ser feito pela parte que requereu a prova (art. 33 do Código de Processo Civil).

No caso dos autos, a prova pericial foi requerida pela parte autora. A parte beneficiada pela realização da prova deve responder pelo respectivo custeio.

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. PARTE REQUERENTE. 1. Verificada a hipossuficiência do consumidor, é possível a inversão do ônus da prova, nos moldes do disposto no inciso VIII do art. 6o do Código de Defesa do Consumidor.
2. A modificação da distribuição dos encargos probatórios não implica automática alteração da responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais. 3. Cabe à parte que pleiteia a prova técnica o pagamento inicial da remuneração do perito, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil.
4. Recurso parcialmente provido.(TJ-DF 07006105720198079000 - Segredo de Justiça 0700610-57.2019.8.07.9000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 18/09/2019, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/09/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei).

Não se pode confundir o encargo de provar algum fato com a incumbência de custear certos atos processuais, em especial as perícias.

No que diz respeito ao ônus financeiro da prova, o artigo 95 do Código de Processo Civil estabelece que: "Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado; sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada, quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes."

De acordo com o referido artigo, os honorários periciais serão adiantados pela parte que houver postulado a prova ou rateados, quando a perícia tiver sido requerida por ambas as partes ou determinada de ofício pelo juiz.

A questão controvertida consiste em definir se a parte sobre a qual recaia inversão do ônus da prova é responsável pelo pagamento das despesas decorrentes de sua produção.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a inversão do ônus da prova não implica em impor à parte contrária a responsabilidade de arcar com os custos da perícia.

Assim, a agravante não está obrigada a antecipar os honorários do perito, mormente porque não há que se confundir a inversão do ônus da prova com o ônus de arcar com as despesas dela decorrentes.

Neste sentido são os seguintes julgados oriundos do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REQUERIDA PELA PARTE AUTORA. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais recai sobre quem requereu a perícia, ainda que, no caso concreto, tenha ocorrido a inversão do ônus da prova. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO, Agravo de Instrumento (
CPC
) 5548140-67.2018.8.09.0000, Rel. ORLOFF NEVES ROCHA, 1a Câmara Cível, julgado em 23/05/2019, DJe de 23/05/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 7 DO STJ. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO E DE SIMILITUDE.

1. No presente caso, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de sustentar a possibilidade de inversão do ônus da prova, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula no 7/STJ.

2. Esta Corte Superior tem precedentes no sentido de que, a despeito de cristalizar-se a inversão do ônus da prova, é responsável pelo pagamento dos honorários periciais a parte que os requer. Em síntese, ainda que deferida, a inversão do ônus da prova não tem o condão de obrigar o fornecedor a custear prova requerida pelo consumidor.

3. Na hipótese em exame, o dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, uma vez que a parte recorrente se limitou a citar acórdãos trazidos como paradigmas, sem realizar o necessário cotejo analítico e sem demonstrar a similitude, em desatenção, portanto, ao disposto na legislação processual pátria e no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1473670/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019)

Assim, como a prova pericial foi postulada pela parte autora/agravada, os honorários periciais serão suportados por ela. Contudo, como a parte agravada é beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do inciso II do § 3o do art.
95
do
CPC
, o pagamento dos honorários periciais deverá ocorrer “com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal (...)”.

Nesse diapasão, por ser a parte autora/agravada beneficiária da gratuidade da justiça, ela está dispensada do efetivo recolhimento dos honorários periciais, devendo o custeio dos honorários se dar na forma prevista no art. 95 e§ 3o, inciso II, do Código de Processo Civil.

Com estas considerações, a decisão recorrida merece reforma apenas neste aspecto, a fim de que seja determinado que os honorários periciais sejam suportados pela parte autora/agravada, tendo em vista que ela requereu a realização da referida perícia técnica, observado o disposto no Código de Processo Civil para os beneficiários da assistência judiciária.

Diante do exposto,
DOU

PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, a fim de determinar que os honorários periciais sejam suportados pela agravada, sendo que, por ser ela beneficiária da gratuidade da justiça, tal custeio deverá ser feito pelo Estado, nos termos do art.
95
,
§ 3o
, inciso
II
, do
CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021